Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Gratuidade de justiça indeferida, haja vista a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Custas pagas.
3. Nas suas razões recursas, a parte recorrente requer a anulação do Auto de Infração n.o Y001269263, sob a alegação de falsidade da premissa de que o autor se recusou a realizar o teste do etilômetro/bafômetro. Alega que, na verdade, os agentes de trânsito empreenderam injusta e ilegal perseguição policial ao veículo do autor, por suspeita de furto/roubo do veículo. Aduz o fato de os policiais não terem oferecido ao autor a possibilidade de utilização do aparelho etilômetro (Bafômetro) em razão de não o possuírem no ato da abordagem. Pleiteia a aplicação da confissão ficta aos réus quanto aos fatos não contestados e não impugnados especificamente, na forma dos artigos 336 e 341 do CPC/15. Insurge-se contra a ausência de descrições dos sinais de embriaguez no Auto de Infração impugnado, embora a Resolução 432/2013 do CONTRAN preveja 23 (vinte e três) sinais de embriaguez supletivos do teste de alcoolemia. Afirma ter comprovado, por vídeos, a inocorrência de retenção do veículo, como determina o artigo 270, do CTB.
4. Em suas contrarrazões o Distrito Federal defende que a ação do agente público ao lavrar o Auto de Infração se deu nos estritos moldes legais e na forma do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Inicialmente, necessário destacar que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral na questão submetida a julgamento nos autos do processo do Recurso Extraordinário n.o 1.224.374: “Constitucionalidade do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016, o qual estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa de condutor de veículo a ser submetido a teste que permita certificar a influência de álcool (Tema 1079)”, não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento.
6. Na hipótese em tela, os vídeos apresentados aos autos pelo autor demonstram uma viatura policial ingressando em condomínio residencial, atrás de veículo de passeio, na madrugada do dia 14/05/2017.
7. Além disso, os vídeos demonstram a abordagem policial em contexto, bem como o preenchimento do Auto de Infração, o que durou cerca de 6 (seis) minutos.
8. Contudo, inexiste nos autos prova hígida capaz de infirmar a presunção de legalidade dos atos administrativos em evidência.
9. Incumbe à parte autora o dever de apresentar aos autos os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não se verificou no caso. Outrossim, os direitos tutelados são indisponíveis, não se admitido, nesse cenário, a aplicação dos efeitos da revelia.
10. Apesar de existir uma diferença de 12 (doze) minutos entre o horário constante no Auto de Infração em contexto (2h20min.) e o horário apresentado nos vídeos juntados pelo autor (2h8min.), as provas dos autos não permitem a conclusão de que havia exatidão no relógio da câmera do condomínio.
11. Ademais, embora o recorrente insurja-se contra a ausência da descrição do estado físico e mental do condutor do veículo no auto de infração n.o Y001269263, tal autuação ocorreu na data de 14/05/2017, ou seja, após o início da vigência do artigo 165-A do CTB, incluído pela Lei n.o 13.281, de 2016.
12. O artigo 165-A do CTB é claro ao prever infração gravíssima à conduta de “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.”.
13. Com efeito, a imputação do artigo 165-A não recai sobre a conduta de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (art. 165, CTB), mas, sim, sobre a recusa a se submeter a teste de embriaguez (art. 165 - A, CTB).
14. A inocorrência da medida administrativa de retenção do veículo não se mostra suficiente para comprovar a alegação do autor de inexistência da infração de trânsito em contexto e de falta do aparelho etilômetro no momento da autuação.
15. A presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos só cede ante prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou comprovado nos autos. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1085358, 20150110263230APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: 415/421).
16. Por fim, a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Súmula 16 - TUJ).
17. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.